Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705197-57.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LUCIMARA PINHEIRO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - "RECUPERAÇÃO JUDICIAL" DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. QUILOMETRAGEM ELEVADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo e condenar a parte ré a restituir à autora o valor pago a título de entrada, qual seja, R$ 13.000,00, bem como a quantia de R$ 9.757,88, referente às parcelas quitadas do financiamento do automóvel e, ainda, daquelas que forem pagas no curso do processo. 2. Na origem, a autora ajuizou ação de conhecimento para requerer a recompra de veículo, a anulação do contrato de compra e venda, o ressarcimento dos valores pagos, bem como, indenização no valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Alega ter adquirido um carro usado marca Volkswagen modelo UP Take MA 1.0, 2016/2017, pelo valor de R$ 40.990,00 (quarenta mil e novecentos e noventa reais), o qual, em poucos dias de uso apresentou seguidos defeitos. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 50698797). Foram ofertadas contrarrazões (ID 50698802). 4. Em razões recursais, o réu alega a incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de prova técnica e, ainda, pugna pelo chamamento ao feito da Instituição Bancária, responsável pelo contrato de financiamento. Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. 6. Preliminar de incompetência. Necessidade de perícia. O juiz é o destinatário das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de prova postulados pelas partes. No tocante à preliminar de imprescindibilidade da realização de prova pericial, a presente ação não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão. As provas documentais juntadas são suficientes para resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial. Preliminar rejeitada. 7. Em sede de Juizados Especiais, a intervenção de terceiros, nos termos do art. 10, da Lei 9.099/1995, é expressamente vedada. Assim, caso comprovada a ausência de responsabilidade da parte ré, a pretensão deduzida será julgada improcedente. Ademais, poderá ser apurada em ação própria, se a parte interessada assim entender, eventual responsabilidade de terceiro, não havendo, portanto, prejuízo à tramitação da presente demanda perante o juizado especial. Preliminar rejeitada. 8. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373/CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. 9. No caso, a autora adquiriu da empresa ré um veículo em 22/02/2022, com quilometragem superior a 240.000Km (ID 50697551). Alega que o carro apresentou problemas mecânicos no dia seguinte à compra e retornou para a concessionária para reparo. Depois de 2 dias o veículo apresentou problema, o qual não foi sanado. Em poucos dias, em mais 2 ocasiões, o veículo voltou a apresentar falhas mecânicas. 10. Trata-se de veículo usado, com mais de 240.000Km, o que merece maiores diligências por aquele que irá assumir o compromisso de compra. A necessidade de troca de peças em razão do tempo de uso é o esperado e não há que se falar em vício oculto, porque é o que se espera de veículo com tal característica. Logo, era dever da parte autora, antes de efetivar a compra, ter levado o veículo para um mecânico de confiança, a fim de avaliar o motor, câmbio, pneus, suspensão, parte elétrica e etc. (Acórdão 1607504, 07066462420218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), fato que basta para afastar a rescisão contratual e a pretendida indenização por dano material. 11. Embora tenha ocorrido uma vistoria cautelar por ocasião da compra (ID 50697552), ao adquirir um veículo usado, o consumidor deve ter cautela na verificação da existência de vícios, principalmente em se considerando automóvel com quilometragem alta, como dos autos. 12. A Ordem de Serviço apresentada pela autora (ID 50697551) revela tão somente a realização de reparos necessários e condizentes às revisões regulares. No caso, entendendo ser conveniente, e mediante apresentação das notas fiscais que comprovem os gastos, a autora poderá propor ação de cobrança para reaver os valores desembolsados com os reparos do veículo. 13. Vale ressaltar que, quando se trata de alegações de fatos, o ônus da prova incumbe à parte que o alegar. A parte autora não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC. 14. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. 16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora contra acórdão que reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos. Alega ter sido o julgado omisso e contraditório por não haver se pronunciado sobre todas as provas e teses apresentadas na petição inicial. 2. Conheço dos embargos, eis que tempestivos. 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95. 4. Sem razão o embargante. O acórdão é claro e não padece de qualquer um dos vícios do art. 48 da Lei n. 9.099/95. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada. Os argumentos lançados no acórdão demonstram de forma clara os motivos fáticos e legais por meio dos quais o recurso inominado foi provido para reformar a sentença. Nesse sentido, não há que se falar em omissão ou contradição, mas somente em entendimento contrário ao alegado pelo embargante. 5. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art.93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão. 6. Por fim, importa esclarecer não ser admissível, no âmbito dos Juizados Especiais, a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). 7. Embargos conhecidos e não acolhidos. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. A parte recorrente alega violação ao art. 1o, inciso III da Constituição Federal ao argumento de que a autora necessitava do veículo adquirido em virtude da sua utilização no transporte para o tratamento de câncer. Afirma que o Colegiado ignorou esta situação ao proferir o julgamento e que tal fato viola o princípio da dignidade humana. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, ante ao benefício da gratuidade de justiça, que ora defiro. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria (como no caso em questão) e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015). Ademais, para modificar o entendimento da Turma, conforme requerido pela recorrente, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado da Súmula no 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal